Tribunal: TJDFT
Processo: 0754121-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente/embargante nos quais aponta erro material no acórdão, ao argumento de que, a despeito de esta Turma ter reconhecido a violação à honra objetiva da embargante, ao condenar a embargada ao pagamento de danos extrapatrimoniais, entendeu não ser cabível a reparação por danos materiais, cuja verba a embargante sustenta que lhe é devida. Além disso, afirma que, apesar da condenação da parte embargada em sede recursal, esta não foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há erro material a sanar no acórdão embargado. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
5. Quanto aos honorários advocatícios, cumpre ressaltar que no sistema dos Juizados Especiais aplicar-se-á a regra prevista no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, razão da não condenação da parte embargada ao pagamento de verbas sucumbenciais, visto que não houve recorrente vencido.
6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de erro material, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.